Tribunal: STF
Processo: ARE 1500696
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. DELITO DE ROUBO MAJORADO, NA MODALIDADE TENTADA (ART. 157, § 2º, VII, C/C ART. INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO.



    PRELIMINARES. A) ALEGADA NULIDADE PROCESSUAL DECORRENTE DA AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO PESSOAL DO RÉU. NÃO ACOLHIMENTO. INEXISTÊNCIA DE DISPOSITIVO LEGAL DETERMINANDO A IMPRESCINDIBILIDADE DO ATO. AUTORIA E MATERIALIDADE, OUTROSSIM, DEMONSTRADAS POR OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. B) ARGUIDA NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. DECISÕES FUNDAMENTADAS, QUE SE ENCONTRAM DENTRO DO PODER DISCRICIONÁRIO DO MAGISTRADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 400, §1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PREFACIAIS AFASTADAS.



    MÉRITO. A) PLEITO ABSOLUTÓRIO, COM FUNDAMENTO NA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DECLARAÇÕES FIRMES E COERENTES DO OFENDIDO, CORROBORADAS PELAS PALAVRAS DOS POLICIAIS MILITARES QUE ATENDERAM A OCORRÊNCIA. RÉU PERSEGUIDO E DETIDO POR POPULARES LOGO APÓS A PRÁTICA DO ATO. B) PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO TENTADO. IMPOSSIBILIDADE. EMPREGO DE GRAVE AMEAÇA, CONSISTENTE NA UTILIZAÇÃO DE ARMA BRANCA, DEVIDAMENTE COMPROVADO PELAS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA. C) PLEITO DE ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA, EM DECORRÊNCIA DA INIMPUTABILIDADE PELO USO DE ÁLCOOL E COCAÍNA. NÃO ACOLHIMENTO. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA QUE, POR SI SÓ, NÃO ENSEJA EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE PENAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 28, II, DO CÓDIGO PENAL. INEXISTÊNCIA, ADEMAIS, DE DÚVIDAS ACERCA DA HIGIDEZ MENTAL DO ACUSADO. POR CONSEQUÊNCIA, PLEITO DE APLICAÇÃO DE MEDIDA DE SEGURANÇA PREJUDICADO. CONDENAÇÃO MANTIDA.



    DOSIMETRIA. PLEITO DE EXCLUSÃO DA MAJORANTE RELATIVA AO EMPREGO DE ARMA BRANCA. INVIABILIDADE. PROVA ORAL SUFICIENTE A DEMONSTRAR A UTILIZAÇÃO DE UMA FACA COM O INTUITO DE ATEMORIZAR A VÍTIMA.



    REQUERIMENTO DE ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE RESGATE DA SANÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGENTE MULTIRREINCIDENTE E PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. REGIME SEMIABERTO MANTIDO.



    PLEITO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO CONHECIMENTO. MEDIDA JÁ CONCEDIDA NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL, NO PONTO.



    RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, AFASTADAS AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, NÃO PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LV e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente